Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722776-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M. M. D. M. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial (ID 97470075, autos originais). Narra a agravante ter ajuizado ação de conhecimento em desfavor do Centro Educacional d ́Paula – CEDEP, a fim de ser determinada a sua matrícula junto ao sistema EJA e a respectiva aplicação da avaliação do ensino médio, haja vista sua aprovação para o curso de Jornalismo no UniCEUB. Tece extenso arrazoado jurídico para sustentar a possibilidade de ingressar no ensino superior, muito embora esteja no segundo ano do ensino médio, com 16 anos de idade. Argumenta ser desarrazoada a proibição de ingresso no ensino supletivo de estudantes com idade inferior a 18 anos para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a sua imediata matrícula junto à instituição agravada, com a aplicação das provas necessárias à concussão do ensino médio, de forma acelerada e consequente expedição do certificado de conclusão. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 27333139/27333140). Na decisão de ID 27369748, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na sequência, a parte agravante requereu a desistência do recurso, conforme petição de ID 27468511. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator